Tribunal: TJPA
Processo: 0123324-11.2007.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123324-11.2007.8.14.0133

APELANTE: TRANSPORTES MARITUBA LTDA

APELADO: MARIA ROSA LIMA DE AMORIM DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ÔNIBUS QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO E QUE LEVOU O
DE CUJUS
À ÓBITO. REPARAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERGADO. ART. 200 DO CC. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE CAUTELA. ART. 945 DO CC.
QUANTUM
DO DANO MORAL. MINORAÇÃO. CABÍVEL. COMPROVADA A CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NO SINISTRO A INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO-SE ESSA CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSPORTES MARITUBA LTDA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
MARIA ROSA LIMA DE AMORIM DIAS
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1430069 - Pág. 2/6):

“
Por todo o exposto, considerando as provas apresentadas, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, em conformidade com a fundamentação apresentada, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) e de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ).

Tendo em vista a sucumbência parcial da autora, condeno esta ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas incidentes sobre o feito, tudo em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC.

Considerando a gratuidade deferida à requerente, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários no valor de 15% (quinze por cento) sobre a condenação, bem como ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Havendo interposição de apelação, cumpra-se o disposto no art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, não havendo provocação para início da fase de cumprimento de sentença, certifique-se e arquive-se.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recursos de Apelação Num. 1430070 - Pág. 2/18), alegando em preliminar que teria ocorrido prescrição, vez que o acidente que vitimou o esposo da autora ocorreu em 11/09/2003, contudo, a ação somente foi ajuizada em 12/11/2007, nos termos do art.206, § 3º, V, do CC. Assim, requer o reconhecimento da prescrição.

No mérito, postula pela reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista que o sinistro teria ocorrido por culpa da condução alcoolizada e imprudente do
de cujus
, portanto, em suposta culpa exclusiva da vítima.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral. Ou ainda, que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada totalmente improcedente, ou subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 1430071 - Pág. 2/8), postulando pelo improvimento recursal, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença recorrida.

A então relatora, Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, recebeu a apelação em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC (Num. 4481252 - Pág. 3/5).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão do acidente de trânsito que culminou na morte do esposo da autora.

Pois bem.

Alega a autora em exordial (Num. 1430054 - Pág. 4/14), que o
de cujus
Cid Baía Dias, era seu esposo e no dia 11/09/2003 por volta de 1h da manhã, foi vítima fatal de acidente de trânsito causado pelo motorista de ônibus da empresa ré, que estava dirigindo na contramão.

Diante desses fatos, fora ajuizada a presente ação cível em 19/11/2007, requerendo indenização por danos morais e materiais, em razão do falecimento de seu esposo.

Cumpre-se analisar inicialmente, a alegada preliminar de prescrição, com fulcro no art. 206, § 3º, V do CC, tendo em vista o transcurso de mais de 3 anos entre o acidente e o ajuizamento da ação, senão vejamos
in verbis
:

Art. 206.
Prescreve: (...)

§ 3º
Em três anos: (...)

V -
a pretensão de reparação civil.

Como cediço, as relações jurídicas são profundamente influenciadas pelo decurso do tempo, que interfere na aquisição e extinção de direitos. Isso porque, há um interesse social na consolidação de situações que se prolongaram no tempo.

Dessa forma, o transcurso de certo lapso temporal possui o condão de atribuir juridicidade a uma circunstância já estabilizada, de modo a trazer tranquilidade à ordem jurídica. Por outro lado, existe ainda a necessidade de se reprimir a negligência do titular de um direito que deixa de reclamá-lo.

Nesse diapasão, temos que a pretensão de demandar um direito subjetivo, sobretudo patrimonial, está subordinada a determinado espaço de tempo, cuja inércia do titular em exercê-la é sancionada pelo instituto da prescrição.

Segundo Pontes de Miranda, a prescrição consiste em
“uma exceção que alguém tem contra o que não exerceu, durante um lapso de tempo fixado em norma, sua pretensão ou ação.”
(Tratado de Direito Privado. Vol. VI. Editora Borsoi, pág.100).

Ademais, a prescrição se inicia no momento da violação ao direito subjetivo pleiteado, conforme art. 189, do Código Civil:

Art. 189.
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Nesse sentido, a transgressão de um direito faz nascer uma pretensão do lesado em exigir uma ação ou omissão do ofensor que permita a composição do dano. Entretanto, essa pretensão não se mostra perpétua, submetendo-se ao prazo prescricional. A desídia do titular em exercer sua pretensão durante este período acaba por extinguir o direito de reclamação.

A doutrina, assim, enumera três requisitos para a configuração da prescrição: (i) o nascimento de uma pretensão através da violação de um direito; (ii) a inércia do titular em exercê-lo; e (iii) o transcurso do prazo fixado em lei.

A hipótese apresentada, de fato está sujeita ao prazo prescricional de três anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que estabelece o prazo trienal no caso de pretensão à reparação civil.

No entanto, o artigo 200 do Código Civil, traz causa suspensiva do prazo prescricional quando o fato tiver que ser apurado na esfera criminal,
in verbis
:

Art. 200.
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

A aplicação do artigo 200 do Código Civil, não se dá pelo simples fato de ter sido ajuizada ação relativa ao mesmo fato na esfera criminal. Há que existir prejudicialidade entre o que estiver sendo apurado na esfera penal com a pretensão indenizatória.

Acerca do tema em voga, eis a jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Ação indenizatória julgada procedente – Recurso dos requeridos – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas coligidas ao feito que eram suficientes para o deslinde da causa –
Prescrição trienal – Alegação que não convence, pois o caso ensejou apuração criminal, o que faz incidir a regra do art. 200 do CC – Prazo prescricional que somente começará a fluir após a decisão definitiva do Juízo Criminal
(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1000498-68.2020.8.26.0070 Batatais, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 30/01/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇAO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
PRESCRIÇÃO - APURAÇÃO DO FATO NO JUÍZO CRIMINAL - ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA CASSADA.
-
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva (CPC, art. 200) -
Consoante a jurisprudência do STJ, a suspensão da prescrição prevista no art. 200 do CC/2002 tem incidência quando o fato que deu origem ao dano deva ser apurado, também, no juízo criminal - tendo havido o aforamento de Ação Penal ou, pelo menos, abertura de inquérito policial.
(STJ, AgInt no REsp 1668968/PR). (TJ-MG - AC: 10344110011352001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL EX DELICTO – LESÃO CORPORAL – Pretensão autoral voltada à reparação de danos morais decorrentes de agressão física – Sentença de extinção do feito com resolução do mérito – Declarada prescrição -
A pretensão de reparação de danos morais extracontratual sujeita ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, v, do Código Civil – Mencionado prazo deve ser contabilizado a partir da data do evento danoso, devendo ser apurada eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição
– Hipótese em exame em que o ajuizamento da ação civil "ex delicto" foi antecedido por ação penal – Assim, apenas a partir do trânsito em julgado da sentença penal é que o prazo prescricional da ação de reparação de danos teve início – Exegese do art. 200 do Código Civil – Precedentes do STJ
- Sentença reformada – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10036996720198260405 SP 1003699-67.2019.8.26.0405, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 10/07/2020, 8ª Câmara de Direito Privado).

No mesmo sentido a jurisprudência dessa E. Corte de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. FALSIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM PROCURAÇÃO PÚBLICA.
AÇÃO PENAL EM CURSO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERGADO. ART. 200 DO CC/2002. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO PROVIDO. (...)
4. Há entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado poderá optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002.

5. Destarte, observando que o ajuizamento desta ação indenizatória (25/08/2018) foi anterior ao deslinde da controvérsia penal, cuja sentença penal absolutória transitou em julgado em 12/12/2019 não cabe falar em prescrição.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0852207-19.2018.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/05/2023, Tribunal Pleno)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO ALEGADA. INOCORRÊNCIA. FATO AVERIGUADO NA ESFERA CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA INICIADO. TRANSAÇÃO PENAL COMO DIES A QUO DO LAPSO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSONANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 3º, V DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 201330297256 PA, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/11/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/11/2014)

Há entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado poderá optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART. 200 DO CC/2002. INCIDÊNCIA. PRAZOS PRESCRICIONAIS DO CC/2002. ART. 2.028 DO CC/2002. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal.
2. Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna plenamente viável quando não pairam dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.
3. Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002.
(...) (REsp n. 1.631.870/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 24/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PENAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC/2002. OCORRÊNCIA.
TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO.
1. Ação indenizatória que versa sobre o pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito.
2. O termo inicial a quo para ajuizamento da ação civil ex delicto, com o objetivo de reparação de danos, somente começa a fluir com a partir do trânsito em julgado da ação penal. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.737.584/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 31/8/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO. AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 200 DO CC/2002. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"Tratando-se de ato que enseja, além da reparação civil, procedimento criminal, o lapso prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal."
(AgRg no AREsp 377.147/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 5/5/2014). 2. O acidente fatal ocorreu em 13/02/2003, enquanto a sentença penal, no âmbito da qual foi identificada a culpa exclusiva do agravante, transitou em julgado em 30/03/2009.
Não se pode desconsiderar a existência, na hipótese, do processo penal para a aferição do lapso prescricional, como se este tivesse início na data do evento danoso e não sofresse suspensão nos termos do artigo 200 do CC/2002.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.561.174/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 20/3/2019.)

Destarte, em que pese o acidente ter ocorrido em 11/09/2003, observando que o ajuizamento desta ação indenizatória em 12/11/2007 foi anterior ao deslinde da controvérsia penal, cuja sentença penal que julgou extinta a punibilidade foi proferida em 14/11/2018 (Processo n.º 0079764-20.2003.814.0133), não cabe falar em prescrição.

Destarte, rejeito a preliminar de prescrição arguida pelo recorrente.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

A autora ajuizou a presente ação, alegando que em 11/09/2003 seu marido, Cid Baía Dias, foi vítima de acidente de trânsito causado por motorista da requerida, que por ausência de precaução ou cuidado, imprudência, e não observando as regras, trafegava na contramão, resultando na colisão que ocasionou o falecimento de seu cônjuge.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

No presente caso, consta no boletim de ocorrências e na denúncia do MPPA (Num. 1430054 - Pág. 25/31) que o condutor do ônibus da requerida estava trafegando na contramão quando colidiu com o carro do
de cujus
.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, vê-se que funcionário da requerida trafegava na contramão, incidindo em infração prevista nas normas do CTB:

Art. 186.
Transitar pela contramão de direção em:

I -
vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

II -
vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação:

Infração - gravíssima;

Penalidade – multa

Destarte, a empresa de ônibus não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Não há que se falar
in casu
na alegada culpa exclusiva da vítima, uma vez evidenciada culpa do condutor do ônibus da empresa ré pelo acidente. Logo, mostra-se devida a indenização pelos danos experimentados pela autora.

É cediço que a condução de veículos em via pública exige do motorista atenção e cautela, sobretudo quanto às regras do trânsito, o que não foi observado pelo motorista da requerida.

Comprovado o ilícito, é incontroverso o dano causado a autora, oriundo do próprio acidente. Ora, logicamente que não se pode ignorar a dor, o sofrimento, os incômodos, os dissabores e os transtornos causados a ela, notadamente pela perda da vida de seu cônjuge.

No entanto, em detida análise dos autos, não escapa a imprudência do apelado, que estava dirigindo seu veículo alcoolizado, conforme Laudo do IML, que atesta que a "vítima" apresentava 1,49 gramas de álcool por litro de sangue (Num. 1430055 - Pág. 13), evidenciando-se a culpa do falecido.

Contudo, não entendo se tratar de culpa exclusiva da vítima, como sugerido pelo recorrente, mas tão somente culpa concorrente, conforme se passa a esclarecer.

Neste sentido, aponta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO, PORÉM MITIGADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar eventual desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por acidente de trânsito uma vez que a parte apelante aduz que não restou comprovado nos autos o avanço em via preferencial e que o acidente teria se dado por culpa exclusiva da vítima, fato que excluiria o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar. 2. Testemunhas asseveram que o automóvel guiado pelo promovido invadiu a via preferencial colidindo com a motocicleta da vítima, causando o acidente.
3. Ficou comprovado por laudo toxicológico que a vítima se encontrava alcoolizada no momento do acidente, razão pela qual foi reconhecida a sua culpa concorrente, cuja ocorrência não é capaz de excluir a responsabilidade do promovido, mas mitigá-la.
4 Recurso conhecido e desprovido. (TJ-CE - Apelação Cível: 0847015-96.2014.8.06.0001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 22/11/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE
DECORRENTE DE POSTE CAÍDO EM VIA PÚBLICA. ISOLAMENTO PRECÁRIO DO LOCAL.
VÍTIMA ALCOOLIZADA, SEM CAPACETE. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA DE DANO MORAL, FIXADO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ACORDÃO (TJ-CE - Apelação Cível: 0657066-44.2000.8.06.0001 Fortaleza, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2019).

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DO ESPOSO E PAI DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DO CODEMANDADO, QUE CONSTRUIU UM SILO SOB A REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. RISCO A TERCEIROS.
CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. CABIMENTO.
QUANTUM. MINORAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. CABIMENTO.AGRAVO RETIDO. (...)
Culpa concorrente da vítima, a qual era conhecedora da situação de risco, porém realizou manobra inadequada, atingindo a rede elétrica.
Dano moral ocorrente. Morte de parente dos requerentes. In re ipsa.
(...) (TJ-RS - AC: 70065368755 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/11/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2015).

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ANIMAL SOLTO EM RODOVIA. COLISÃO COM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. DANOS MATERIAS E MORAIS CONFIGURADOS.
VÍTIMA ALCOOLIZADA E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CULPA CONCORRENTE. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 1- É presumida a
culpa do proprietário do animal que causa dano a outrem, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva, somente elidida quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior. (Inteligência do artigo 936, CC). Configurados o dano material e moral, é patente o dever de indenizar, ante os prejuízos suportados pelos apelantes (mãe e filhos), que perderam o ente querido.
2- Evidenciada a culpa concorrente, devido ao fato de a vítima estar sob o efeito de bebida alcoólica no momento do acidente, além de não ser habilitada, a indenização pelos danos causados por acidente de trânsito deve ser arbitrada levando-se em conta essa circunstância.
3- Não há se falar em julgamento citra petita, eis que, uma vez acolhida a tese de culpa concorrente das partes, exclui-se a da culpa exclusiva da vítima. Embora o agravante alegue ter tomado todas as precauções possíveis para travessia segura dos animais, não logrou provar o alegado. 4- Como o agravo interno não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão proposta na decisão monocrática, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 04646400320098090002 ACREUNA, Relator: DES. ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 15/09/2015, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1876 de 24/09/2015)

Na realidade os dois fatos concorreram decisivamente para o evento, eis que se vê a imprudência do motorista do ônibus que trafegada na contramão, contudo, exigia-se também um mínimo de cautela da vítima, que estava dirigindo alcoolizada, demonstrando-se o sério e grave risco de acidente.

Cabe aqui, o magistério de José de Aguiar Dias:

“O que se deve indagar é qual dos fatos, ou culpas, foi decisivo para o evento danoso; isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que não teria consequências, de si só, determinasse completado por ele, o acidente. Pensamos sempre que seja possível estabelecer inocuidade de um ato, ainda que imprudente, se não tivesse intervindo outro ato imprudente, não se deve falar em concorrência de culpa. Noutras palavras: a culpa grave necessária e suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas.”
(Da Responsabilidade Civil, Forense, 9ª Ed., 1994, vol. II, p. 695).

No presente caso, não há como imputar a responsabilidade de forma isolada à requerida, uma vez que há culpa concorrente que fraciona obrigatoriamente este ônus. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 945 do Código Civil. Isto porque há em tese outra culpa além daquela da requerida.

Ora, o marida da autora, vítima desse grave infortúnio, também assumiu o risco de dirigir alcoolizado, se expondo a ponto sofrer o acidente fatal. Nestes termos, adequada a aplicabilidade da culpa concorrente prevista no art. 945 do CC, que assim dispõe:

Art. 945 do CC:
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com o autor do dano.

Assim, diante da caracterização da culpa concorrente, por óbvio que a fixação da indenização deve considerar o grau de culpa de cada uma das partes para a ocorrência do acidente, o que entendo
in casu
ser na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Acerca do tema segue a orientação doutrinária:

“Quando houve culpa da vítima, há que se distinguir se é sua culpa exclusiva ou concorrente com a do poder público, no primeiro caso, o Estado não responde; no segundo, atenua-se a sua responsabilidade, que se reparte com a data vítima
(RTJ 55/50, RT 447/82 e 518/99).”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 531).

Com efeito, forçoso reconhecer que restou configurado o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos sofridos pelo recorrido, de modo a persistir o dever de reparação pretendido.

Relativamente aos danos morais, estes restaram devidamente comprovados nos autos, os quais atestam que a esposa da vítima fatal, em decorrência do acidente de trânsito, teve indubitável abalo moral.

José Eduardo Callegari Cenci, citando Wilson Melo da Silva, faz as seguintes considerações a respeito do tema:

“Dano moral, define Wilson Melo da Silva, como aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural – não jurídica – em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral, teria, como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, em face de dadas circunstâncias, ainda mesmo que por ocasião do descumprimento do contratualmente avençado (...) Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito.”
(RT 683/46).

Logo, os traumas decorrentes das consequências da morte de seu cônjuge refletem de forma marcante na estrutura psíquica da apelada, causando-lhe considerável perturbação na paz interior, bem como enseja a reparação moral.

Acerca do
quantum
fixado a título de danos morais, é sabido que a vítima de lesão a direitos de natureza não patrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, impondo-se seja arbitrada segundo as circunstâncias, não devendo constituir-se em fonte de enriquecimento sem causa; tampouco, poderá ser tão inexpressiva que não tenha, para o ofensor, um caráter de sanção.

Cediço é que inexiste na nossa legislação mandamento legal a especificar o montante indenizatório em sede de danos morais. Portanto, o juiz deve diligenciar para que tal valor não sirva como fonte de enriquecimento da vítima e, nem, que seja diminuta a ponto de tornar-se irrisória a reparação, hipótese essa em que deixaria de coibir a prática de novos ilícitos.

Ademais disso, deve ser considerado também o aspecto educativo da condenação e a situação financeira das partes, de modo que sejam evitadas novas ocorrências similares.

Assim, sopesando tais fatores, tenho que o
quantum
fixado em primeiro grau de R$ 300.000,00, deve ser subtraído de 50%, em razão da culpa concorrente da vítima. Destarte, entendo mais bem fixados os danos morais devidos a autora, no valor de R$ 150.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, reconhecendo a culpa concorrente da vítima, minorando os danos morais fixados pelo juízo
a quo
para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como conforme fundamentação alhures.

Reconheço a sucumbência recíproca
in casu
, na proporção de 50% para cada parte, mantendo-se o valor fixado de honorários advocatícios sucumbenciais pelo juiz
a quo
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024